Tribunal: TJPA
Processo: 0804318-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804318-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: JORGE DINIZ PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO PROCESSUAL ESTREITO E CÉLERE DO
WRIT
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL EM CLARA INTENÇÃO DE PREJUDICAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0804318-89.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: RENAN SATIRO MIRANDA, OAB/PA 34.323

PACIENTE: JORGE DINIZ PAIXÃO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0000249-40.2006.8.14.0077

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE DINIZ PAIXÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Anajás-PA.

Nas razões desta Ação Constitucional, o impetrante informa que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) ocorrido em 14.06.2005 e respondia ao processo em liberdade quando por sua ausência no julgamento do Tribunal do Júri teve sua segregação decretada durante a sentença prolatada dia 23.10.2013 sob a premissa de violação à aplicação da lei penal na forma do art. 312, do CPP e por se encontrar em local incerto e não sabido.

Alega ilegalidade na prisão preventiva efetivada apenas em 14.01.2024, haja vista que durante todos os anos após o crime permaneceu na cidade de Anajás sem cometer qualquer outro crime e hoje é pastor de uma igreja evangélica e cuida de seu único filho sozinho, tendo em vista o falecimento da mãe do mesmo.

Aduz em síntese: (i) que a prisão preventiva deve ser revogada, ante sua desnecessidade; (ii) o paciente possui condições pessoais favoráveis para substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) Ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, mormente pela generalidade da decisão; (iv) nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, ante a inobservância das provas do processo.

Assim, impetrou o presente
Habeas Corpus
pleiteando seja expedido Alvará de Soltura liminarmente e, no mérito, sua confirmação. Alternativamente, requer seja reconhecida a nulidade do julgamento do Júri, determinando novo julgamento. Em último caso, requer a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Declarada incompetência para julgamento em jurisdição excepcional, os autos foram redistribuídos à jurisdição ordinária, vindo-me conclusos no dia 25.03.2024 pela prevenção ao HC 0800413-13.2023.8.14.0000 oriundo da Ação Penal nº 0000249-40.2006.8.14.0077 de minha relatoria.

Em primeira análise, a liminar foi indeferida em 26.03.2024 por entender ausentes os requisitos da cautelaridade e solicitadas informações do Juízo coator, as quais foram apresentadas dia 30.3.2024 (ID 18770309).

O Órgão Ministerial se manifestou em 02.04.2024 pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID 18804037).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

Da nulidade do julgamento do Tribunal do Júri. Inobservância de provas do processo

O impetrante pugna pelo reconhecimento da existência de nulidade absoluta decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nota-se que o argumento traz análise do conteúdo probatório da Ação Penal, o que demandaria reexame dos elementos fáticos, inviável na estreita via do
habeas corpus
, que possui rito célere e cognição sumária.

Vejamos como os Tribunais Estaduais estão enfrentando a matéria:

'Habeas corpus' – Homicídio qualificado tentado – Reconhecimento do arrependimento eficaz com subsequente declaração de incompetência do Tribunal do Júri – Questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração não conhecida. (TJ-SP - HC: 20004030320218260000 SP 2000403-03.2021.8.26.0000, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 10/03/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/03/2021).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MODALIDADE TENTADA DO CRIME E A CONFIGURAÇÃO DE DOLO EVENTUAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA PROCESSAR E JULGAR A QUAESTIO JURIS SUB JUDICE - VIA INADEQUADA - MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A arguição de incompatibilidade entre a modalidade do crime de homicídio qualificado tentado e a incidência do dolo eventual, nos casos de acidente de trânsito, é matéria que demanda exame de provas, o que se mostra impróprio na estreita via do Habeas Corpus. 2. O argumento de incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o feito originário é matéria que deve ser discutida por via específica, qual seja, a exceção de incompetência, nos termos do que dispõem os arts. 108 e 109, ambos do Código de Processo Penal. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA DE PLANO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, bem como a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, quando se constatar a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não ocorre no caso em tela. (TJ-MG - HC: 10000170160691000 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 18/04/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2017).

No mais, verifico que tal tese ainda é objeto do recurso de Apelação interposto após sentença no processo de origem, o qual

se encontra pendente de julgamento nesta instância.

Logo, em vista do acima exposto não conheço do
mandamus
quanto a esta tese.

Da revogação da prisão preventiva por fundamentação genérica

A defesa afirma que o decreto preventivo não demonstrou cabalmente a necessidade de segregar a liberdade do paciente. Excluindo sua ausência perante a Sessão do Júri, nada mais corrobora os requisitos da prisão preventiva. Além disso, trata-se de pessoa com bons antecedentes e que não responde por quaisquer outros crimes.

Adianto que não assiste razão ao impetrante.

Do caderno processual verifico que o crime a que responde o paciente ocorreu em 14.06.2005. A Sessão do Júri foi realizada dia 23.10.2013, ocasião em que fora prolatada a sentença condenatória após o veredicto do Conselho de Sentença. O paciente sequer compareceu à Sessão e manteve-se em local incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos quando fora efetivada sua prisão preventiva somente em 14.01.2024, evidenciando toda a sua intenção em não colaborar com a justiça e agora ainda tenta se aproveitar daquilo a que deu causa.

Vejamos o que disse o juízo
a quo
:

“(...) Considerando que foi concedido aos acusados a benesse da liberdade provisória, vinculada ao comparecimento aos demais atos processuais, bem como considerando que os acusados Diogo Figueiredo Serrão e Tiago Serrão Gonçalves mudaram de endere9o, não informando o endere9o atual, verifico que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os mesmos se encontram em lugar incerto. Já no tocante a Jorge Diniz Paixão, verifico que a aplicação da segregação cautelar também se mostra necessária, uma vez que o mesmo, mesmo sendo intimado para comparecer a essa sessão do júri, o mesmo se furtou de comparecer, quebrando o compromisso outrora firmado perante este juízo, o que demonstra que o mesmo foge aos chamados da justiça. Diante dessas alegações, decreto a prisão preventiva de todos os acusados (...)”

Nota-se que mesmo em liberdade provisória, o paciente descumpriu injustificadamente as medidas impostas à época e durante todos esses anos, mesmo tendo pleno conhecimento da Ação Penal manteve-se inerte, em claro obstáculo à aplicação da lei penal, portanto, correto o decreto preventivo, baseado em elementos indubitavelmente concretos e aptos a ensejar a segregação.

Ressalte-se ainda que não cabe à defesa a alegação de ser faculdade o comparecimento à Sessão do Júri diante da obrigação de comparecer a todos os atos processuais quando da concessão da liberdade provisória.

Da substituição por medidas cautelares diversas da prisão

A defesa aduz ser o paciente réu primário, ostentar bons antecedentes, sendo plenamente cabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Não lhe assiste razão.

Alia-se ao fato de não apresentar elementos comprobatórios de sua primariedade, de possuir trabalho fixo e lícito, bem como residência fixa, o histórico de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e o tempo que ficou em local incerto e não sabido sem colaborar com a aplicação da lei, razões pelas quais revela-se indubitavelmente incabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante ao exposto, conheço em parte do presente
mandamus
e, no mérito da parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024